Tribunal: TJMT
Processo: 1046918-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046918-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1046918-70.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI e BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios
“
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

”

referente aos processos
nso 0004665-92.2005.8.11.0037, 0004670- 46.2007.8.14.0301 e 0008935-35.2014.8.11.0041
.

Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 213653146).

B
ANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, preliminarmente, de nulidade pontuando que sentença fora decidida
extra petita.

Ao continuo pontua a inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e causa de pedir.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 213687162.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que o valor atualizado das causas.

Requer, pois, a reforma da sentença “
mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo art. 85”.

Contrarrazões – Id. 213687164.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 217857670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios
“
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

”

referente aos processos
nso 0004665-92.2005.8.11.0037, 0004670- 46.2007.8.14.0301 e 0008935-35.2014.8.11.0041
.

Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id. 213653146).

A
b initio
, rejeito a preliminar de decisão extra petita bem como inépcia da inicial.

Isto porquê, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que esta constar “
TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos n.o 7012249-93.2019.8.22.0005, 0004670-46.2007.8.14.0301 e 0008935-35.2014.8.11.0041, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”, assim sendo, observado que o juízo aplicou os honorários por equidade e não conforme percentual em contrato, não há decisão extra petita, muito menos inépcia da inicial.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
7012249-93.2019.8.22.0005, 0004670-46.2007.8.14.0301 e 0008935-35.2014.8.11.0041
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“PROCESSO No 0004665-92.2005.8.11.0037
. COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação no patrocínio da EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AGROPECUARIA ÁGUA FUNDA LTDA e OUTROS, pugnando pelo pagamento do valor de R$19.919,91 (dezenove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia n° 09/80033 O ajuizamento da ação ocorreu em 17/11/2005. O processo foi substabelecido ao Autor no dia 08/01/2013, conforme demonstra a procuração apresentada às fls. 95 e seguintes, ID 35962733. Posteriormente, em 26/09/2013, fora apresentada manifestação, com pedido de indisponibilidade de ativos pelo sistema BACENJUD e de busca de veículos pelo RENAJUD, fls. 102 e seguintes, ID 35962738, ocasião em que o crédito exequendo foi atualizado em R$61.709,25 (sessenta e um mil, setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme consta da planilha às fls. 105 dos autos. A constrição apresentou resultado negativo, na forma do espelho de fls. 110, datado de 04/03/2016. Em seguida, diante do resultado do bloqueio de valores, o Autor formulou requerimento de pesquisas de bens pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, no dia 22/05/2017, fls. 126/127, o que foi deferido pelo Juízo em decisão prolatada na página 127. Às fls. 128, em 14/07/2017, o Autor reiterou o pedido de pesquisa patrimonial pelo sistema BACENJUD. Os resultados (fls. 128 e seguintes) foram novamente infrutíferos. As pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (fls. 130/135) também foram infrutíferas, motivos que inviabilizaram a penhora de bens e motivaram o pedido de suspensão da ação, por ausência de bens em nome dos devedores (24/07/2017, fls. 136). Em 16/01/2019, o Autor retomou o curso da ação, apresentando memória de atualização da dívida e pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, o qual apresentou resultado negativo, em 22/04/2019 (fls. 145), da mesma forma que as reiterações das buscas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (fls. 149 e seguintes).

PROCESSO No PROCESSO No 0004670-46.2007.8.14.0301
. COMARCA DE BELÉM/PA. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação no patrocínio da AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de REGIANE SOARES DA CUNHA E OUTRA, pugnando pela condenação das requeridas ao pagamento de R$15.851,25 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), representada pela concessão de crédito rotativo em conta corrente O ajuizamento da ação ocorreu em 06/03/2007. O processo foi substabelecido ao Autor em 10/07/2019, conforme petição e procuração juntadas às fls. 140 e seguintes dos autos. Logo em seguida, após empreender pesquisas extrajudiciais, em 16/07/2019, o Autor apresentou petição e requereu a expedição de mandado para citação das devedoras (fls. 148/148 e seguintes). Posteriormente, Autor emitiu as guias das custas de locomoção do Oficial de Justiça, efetuou o pagamento e aportou o comprovante aos autos (petição de fls. 151 e seguintes). Porém, após todo o diligente trabalho realizado nesses processos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

0008935-35.2014.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/
MT. O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação no patrocínio da AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de MILAN SERVICOS E PLANEJAMENTO LTDA - ME E OUTRO, pugnando pela condenação das requeridas ao pagamento de R$126.565,68 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), representada pelo Cédula de Crédito Bancário n.o 351/2363232 O ajuizamento da ação ocorreu em 25/02/2014. Após a distribuição, o autor providenciou a emissão das guias de recolhimento e acostou aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (fls. 14). Em 28/02/2014, foi proferido despacho inicial, que determinou a citação dos requeridos, conforme fls. 32. Às fls. 33, o Oficial de Justiça anexou aos autos a certidão negativa de citação, tendo em vista que os devedores não foram localizados no endereço do mandado. Ademais, o Autor apresentou pedido de citação por edital (fls. 35), o que foi deferido pelo Juízo às fls. 38. Por conseguintes, o Autor promoveu a publicação do edital de citação e comprovou no processo, conforme se denota do petitório de fls. 41 e seguintes Após a nomeação de curador especial, a Defensoria Pública apresentou embargos monitórios (fls. 47), peça essa devidamente impugnada pelo Autor, conforme manifestação juntada às fls. 54 e seguintes.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários contratuais como estipulado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo em um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se
estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porquê, o processo
0004665-92.2005.8.11.0037 o valor da causa atualizado é R$ 61.709,25 (sessenta e um mil, setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), o processo 0004670-46.2007.8.14.0301, o valor atualizado da causa encontra-se de R$ 15.851,25 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), por fim, o processo 0008935-35.2014.8.11.0041, valor da causa R$ 126.565,68 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Nesse diapasão, levando em considerações os trabalhos realizados, bem como os percentuais sobre os valores das causas (parâmetros usados por esta Câmara), tais montantes encontram-se em mais de 5%, a meu sentir, deveras razoável.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

E, como dito, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso em tela, não carecendo de reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença que arbitrou o montante de
R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada ação, perfazendo o valor total em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a titulo de honorários contratuais.

Deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que o percentual encontra-se fixado em seu percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024